Tribunal: TJMT
Processo: 1010877-90.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010877-90.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE MARIO MAGNANI - CPF: 234.231.539-20 (EMBARGANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 389.049.422-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – PRONUNCIAMENTO QUE NÃO ALTEROU O RESULTADO DO JULGADO - EMBARGOS ACOLHIDOS, PORÉM DESPROVIDOS.

1 - Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2 – Havendo a manifestação sobre o vício de omissão alegado, sem, no entanto, modificar o resultado do julgado, os embargos são acolhidos, mas não providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
José Mario Magnani
em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para anular a sentença recorrida, em razão do reconhecimento da violação do princípio do contraditório e determinou a devolução do feito ao Juízo Sentenciante.

Em suas razões, alega o embargante que o acordão incorreu em omissão, na medida em que deixou de ser pronunciar sobre a incompetência absoluta do Juízo alegada pela Procuradoria-geral de Justiça.

Assim, alegando se tratar de matéria de ordem pública, o embargante requer o pronunciamento, com a consequente acolhida e provimento dos embargos.

Em contrarrazões (Id n. 169269159), o Embargado refuta as alegações, pedindo o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Assiste razão ao embargante quanto à omissão alegada.

De fato, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, quando instada a se manifestar no feito, alegou que
não compete ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop processar e julgar o feito, posto que da análise da Resolução n.o 03/2016/TP, há de se concluir que a competência recai sobre o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

Pois bem, sobre a omissão, necessária a manifestação.

Vejamos.

Sem maiores digressões, a preliminar suscitada não merece prosperar.

Com efeito, da Resolução n.o 03/2016/TP, extrai-se que:

“Art. 1° - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com
sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
.

Art. 2o -
Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas
aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das
Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais”.
(destaquei)

Não obstante estejamos diante de matéria afeta ao meio ambiente, esta não é suficiente para atrair a competência da VEMA – Vara Especializada da Meio Ambiente da Capital, notadamente porque, a Resolução é clara ao dispor que a competência territorial desta se limita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

A VEMA não possui competência que abarca todo o território Mato-grossense, de modo que, não há que se falar na incompetência do juízo de Sinop para processar e julgar o presente feito, muito menos incompetência absoluta.

Neste sentido:

“
(...)
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – NÃO ACOLHIDA
– EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP – ALEGADA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO ASSESSOR TÉCNICO QUE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO – NÃO CONSTATADA – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, §3o, DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1.
Não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, para processar e julgar os feitos afetos à matéria do meio ambiente, quando os fatos ocorrem fora da área territorial definida na Resolução 03/2016/TP.

2. Não há que se falar na incompetência do assessor técnico que fiscalizou e lavrou o auto de infração, posto que, ainda que não possuísse competência funcional, o ato poderia ser convalidado no processo administrativo, conforme prevê o artigo 27, inciso II, da Lei Estadual n.o 7.692/2002, tendo em vista que não causaria prejuízo ao contraditório e ampla defesa do autuado.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “Incabível o denominado julgamento per saltum pela instância recursal, quando, consideradas as especificidades do caso, eventual análise implicaria em supressão de instância e, por consequência, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Sentença desconstituída de ofício. Recurso de Apelação prejudicado. (N.U 0000665-50.1999.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)”.

3. Sentença desconstituída. Recurso provido.

(N.U 0016165-75.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023).
(...) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA/MT – REJEIÇÃO
– QUEIMADA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – MULTA – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.
A Vara Única da Comarca de Itiquira/MT é competente para processar e julgar ação que se refira ao meio ambiente, já que a instituição de vara privativa por lei local não altera as normas processuais federais, podendo o Estado ser demandado em qualquer uma de suas comarcas
. Não obstante a responsabilidade civil pelo dano ambiental seja de natureza objetiva, a responsabilidade administrativa que enseja a imposição de sanção ao infrator, é de cunho subjetivo, sendo, portanto, necessária a aferição da autoria e da (in) existência de culpa e dolo. O não preenchimento dos requisitos legais exigidos implica a nulidade do auto de infração.
(TJ-MT - AC: 00013356320188110027, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/05/2023) (destaquei)

Assim sendo, acolho os embargos, posto que reconhecido o vício de omissão e sobre ele havendo a manifestação, no entanto,
nego-lhes provimento
, haja vista a inalterabilidade do acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023